Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-51.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. MULTA MORATÓRIA PREVISTA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. INCIDÊNCIA.
I. Consoante a inteligência do artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, incide multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor taxa condominial inadimplida prevista na convenção do condomínio,
II. Apelação conhecida e provida.